Tribunal: TJDFT
Processo: 0014497-35.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014497-35.2009.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCOS RAFAEL SOUZA FIALHO REPRESENTANTE LEGAL: IEDA APARECIDA DE SOUZA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR